Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa alegando excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva e a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, bem como a ausência de riscos à ordem pública ou de fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, após a prolação da sentença condenatória, configura ilegalidade; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a progressão ao regime semiaberto e a autorização para trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A revisão periódica da prisão preventiva, prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, aplica-se às fases de investigação e persecução penal, cessando com a prolação da sentença condenatória, conforme interpretação sistemática do artigo 387, § 1o, do CPP.
2. A progressão ao regime semiaberto e a autorização para trabalho externo decorrem da regular execução penal, não se confundindo com a prisão preventiva, inexistindo incompatibilidade entre as medidas.
3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, pois a necessidade da medida foi devidamente analisada na sentença condenatória, sendo inviável a alegação de ausência de reavaliação periódica.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Teses de julgamento: A obrigação de reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do artigo 316 do CPP, cessa com a prolação da sentença condenatória, conforme o artigo 387, § 1o, do CPP. A progressão ao regime semiaberto e a autorização para trabalho externo não tornam ilegal a manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316 (parágrafo único) e 387, § 1o.